Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-76.2017.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001533-76.2017.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (EMBARGANTE), DARCI NORTE REBELO - CPF: 000.490.850-34 (ADVOGADO), DARCI NORTE REBELO JR - CPF: 442.916.989-68 (ADVOGADO), NIKOLAI SOSA REBELO - CPF: 012.941.340-27 (ADVOGADO), LIRIA HIAS NORTE REBELO - CPF: 367.640.190-53 (ADVOGADO), ALEKSEI SOSA REBELO - CPF: 019.706.440-01 (ADVOGADO), SABRINA MARICATO DE MELLO - CPF: 970.890.360-49 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), AFONSO PEDRO BIGE - CPF: 853.699.500-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 015.960.851-18 (ADVOGADO), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRATUIDADE DE PASSAGENS INTERESTADUAIS PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresa concessionária de transporte rodoviário interestadual contra acórdão que manteve sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a qual determinou a oferta de passagens gratuitas e com desconto para idosos e pessoas com deficiência em todas as categorias de ônibus, e não apenas na modalidade convencional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão por não ter analisado teses constitucionais e legais suscitadas pela parte embargante, como a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de responsabilidade objetiva, a inaplicabilidade da teoria do risco do empreendimento e a ocorrência de prescrição trienal.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada os aspectos essenciais da controvérsia, notadamente a necessidade de garantir o acesso ao transporte público interestadual para idosos e pessoas com deficiência, conforme disposto nas Leis n. 10.741/2003 e 8.899/1994.

4. A ausência de análise expressa sobre todas as alegações da parte não caracteriza omissão, quando o acórdão já contempla os fundamentos determinantes da conclusão adotada.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo inadequados quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de enfrentamento individualizado de todas as alegações recursais não caracteriza omissão, quando a fundamentação adotada pelo colegiado é suficiente para resolver a controvérsia posta. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à revaloração da prova ou reconsideração do julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível n. 0013997-10.2013.811.0003, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇAO OURO E PRATA S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001533-76.2017.8.11.0111, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou que a empresa disponibilizasse passagens gratuitas e com desconto para idosos e pessoas com deficiência em todas as categorias de ônibus, e não apenas nos de classe convencional.

Inconformada, a parte embargante argumenta que o acórdão não enfrentou nenhuma das questões legais e constitucionais suscitadas, limitando-se apenas a pronunciar que a embargante invocava o princípio constitucional da proporção no sentido da manutenção das gratuidades e descontes apenas nos serviços convencionais.

Continua afirmando que, a “
decisum
” foi omissa em relação a todos os demais itens referidos, em especial, daqueles que resultam da desestatização dos serviços que, nos termos do art. 43 da Lei 10.233, tornou os preços livres.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja pronunciado os fundamentos legais e constitucionais alegados, a fim de ensejar, para submeter a referida matéria ao conhecimento e exame das Cortes Superiores (Id: 283273377).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id: 288498351).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
VIAÇAO OURO E PRATA S.A.
contra a decisão colegiada proferida por esta Colenda Turma Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que determinou que a empresa disponibilizasse passagens gratuitas e com desconto para idosos e pessoas com deficiência em todas as categorias de ônibus, e não apenas nos de classe convencional.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Sustenta a embargante, em suma, a existência de omissões no acórdão, ao argumento de que a decisão não teria enfrentado: i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese; ii) a inexistência de responsabilidade objetiva; iii) a inaplicabilidade da teoria do risco do empreendimento; e iv) a ocorrência da prescrição trienal.

No entanto,
razão não lhe assiste
.

A leitura atenta do acórdão impugnado revela que o colegiado enfrentou, de forma clara e fundamentada, todos os aspectos essenciais da controvérsia posta nos autos, inclusive com expressa referência à tese central da lide:
a necessidade de garantir o acesso amplo ao transporte rodoviário interestadual por idosos e pessoas com deficiência, à luz dos direitos fundamentais e do conteúdo protetivo das Leis n.º 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e 8.899/1994, bem como da jurisprudência consolidada quanto à superação de restrições administrativas que contrariem normas de ordem pública
.

É certo que a mera insatisfação da parte com o desfecho da demanda
não autoriza a rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão, mormente quando o acórdão é claro quanto aos fundamentos adotados
. Os embargos de declaração não se prestam a reabrir a instância deliberativa para reexame da matéria de mérito, tampouco à rediscussão do conjunto fático-probatório,
salvo para efeitos de prequestionamento, o que, de toda forma, não prescinde da existência de algum dos vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015
.

Ressalte-se, por fim, que
não se constatam no acórdão vícios de omissão, contradição ou obscuridade
. A decisão embargada encontra-se suficientemente motivada, com fundamentação jurídica adequada e coerente com o entendimento prevalecente nesta Corte, inclusive no que tange à superação da restrição imposta por normas infralegais, que limitam indevidamente os direitos assegurados por normas legais de hierarquia superior.

Cabe reiterar que os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à revaloração do conjunto fático-probatório ou à reinterpretação dos fundamentos jurídicos já enfrentados. Sua finalidade é exclusivamente integrativa e aclaratória, conforme delimitação expressa do art. 1.022 do CPC
.

Neste interim, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2.
Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim
.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00139971020138110003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024) (destaquei)

Ante ao exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão colegiada atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025